Tribunal: TJDFT
Processo: 0051541-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051541-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: EMERSON BARBOSA MOTTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 56708890, de pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL para o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência sobre o proveito econômico atualizado obtido no cumprimento de sentença. Asseverou o ente público que foi reconhecido nos autos excesso de execução no valor de R$ 15.281,06 (quinze mil, duzentos e oitenta e um reais e seis centavos) e houve concordância do exequente quanto à homologação dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Destacou que, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença e não se verifica a preclusão temporal quanto à matéria. O Exequente requereu o indeferimento do pedido (ID 57546059). Contrapôs que não houve o reconhecimento de excesso na execução, mas mera atualização dos valores devidos, e que os erros de cálculo podem ser corrigidos a qualquer tempo. Ressaltou que eventual fixação dos honorários na impugnação ao cumprimento de sentença deve recair sobre o valor do excesso reconhecido e não sobre o valor do crédito remanescente. É o relatório. Decido. Para melhor compreensão da matéria, tem-se que o presente cumprimento individual de sentença coletiva foi iniciado em 17-novembro-2016 (ID 11173762, p. 1). Os cálculos iniciais elaborados pela parte Exequente consideraram a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária do crédito principal (ID 11174013, p. 6), não foram impugnados pelo Distrito Federal e foram homologados por este Juízo da Execução (ID 11173870). Em 03-outubro-2019, com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, dos embargos de declaração opostos no RE n. 870.947, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que estabelecia a utilização da TR, sem modulação dos efeitos da decisão, foi determinada pelo Juízo a correção monetária do crédito pelo IPCA-E, a partir de 30-junho-2009 (ID 13195318). Em 17-novembro-2020, o Distrito Federal requereu a aplicação dos juros de mora, com observância da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central, nos termos da Lei n. 12.703/2012 (ID 21465145). A decisão de ID 22807849 acolheu a impugnação do Distrito Federal na forma requerida. Os cálculos oficiais foram elaborados pela Contadoria Judicial (ID 24509881) e o Distrito Federal voltou a discutir o índice de correção monetária aplicável (ID 25408777). A impugnação foi rejeitada pela decisão de ID 27165516. Em 30-agosto-2022, foi determinada nova atualização dos cálculos (ID 38734138). Em 29-novembro-2022, os cálculos oficiais foram juntados no ID 41749084. O exequente manifestou concordância (ID 42207534), mas o Distrito Federal impugnou os cálculos (ID 42960714) e requereu a incidência da atualização monetária prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021, com a aplicação da Taxa Selic simples. A decisão de ID 47062454 acolheu a impugnação do Distrito Federal para assentar que deveria incidir sobre o crédito principal o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, independentemente da natureza do débito, a partir de 9-dezembro-2021, data da publicação da Emenda Constitucional n. 113, que modificou os parâmetros de atualização monetária aplicáveis ao caso dos autos. Os cálculos foram, então, novamente atualizados no ID 48507563, segundos os parâmetros estabelecidos, e o Distrito Federal apontou divergência quanto ao percentual da Taxa Selic utilizado pela Contadoria Judicial, que teria resultado em um excesso de execução da ordem de R$ 15.281,06 (quinze mil, duzentos e oitenta e um reais e seis centavos) (ID 49419549). Com a concordância do Exequente, os cálculos apresentados pelo Distrito Federal foram homologados (ID 50945804) e retificados os precatórios expedidos. Diante dessa decisão de acolhimento da impugnação, o Distrito Federal requereu o arbitramento de honorários de sucumbência, nos termos do relatório. Pois bem. PRECLUSÃO (INOCORRÊNCIA) O arbitramento de honorários sucumbenciais é matéria de ordem pública, que pode ser inclusive apreciada de ofício. Esse é o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. (...) 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada. (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017) (Grifo nosso.) Assim, não houve preclusão. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE Pelo princípio da sucumbência, em regra, deve arcar com as verbas honorárias a parte vencida. Nessa perspectiva, o art. 85 do Código de Processo Civil determina que o vencido será condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor. O § 1o dispõe que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Os parágrafos seguintes estabelecem que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a base de cálculo dos honorários será o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, de acordo com as faixas percentuais previstas no § 3o. Confira-se: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o : I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. (Grifo nosso.) Dessa forma, é possível a fixação de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença quando acolhida a impugnação, ainda que parcialmente (REsp n. 1.134.186/RS, julgado pela sistemática dos Repetitivos – Tema 410 STJ). Não obstante, quando o princípio da sucumbência se mostra insuficiente para a definição da responsabilidade pelas despesas do processo, a distribuição dos encargos da sucumbência rege-se também pelo princípio da causalidade, com previsão expressa no art. 85, § 10, e no art. 86 do Código de Processo Civil, de forma que, subsidiariamente, responde pelas despesas decorrentes da sucumbência aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. Confira-se: (...) 2. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, porquanto traduz consectário da invocação da prestação jurisdicional ou de ter sido o vencido o protagonista da invocação da tutela judicial, donde, em sede de embargos de terceiro, a imputação das verbas de sucumbência deve ser orientada pela apuração de quem fora o responsável pelo aviamento da lide e pela postura assumida pelo embargado ao ser confrontado com o pedido desconstitutivo. 3. Conquanto a restrição judicial tenha derivado da iniciativa do embargado, constatado que à época encontrava respaldo registral, afigurando-se a nomeação por ele promovida legítima por estar o imóvel indicado à penhora registrado em nome da parte executada, a postura que assumira ao ser defrontada com a inconsistência registral no ambiente de embargos de terceiro, assentindo com a desconstituição da constrição, é preponderante na definição da imputação das verbas de sucumbência, conquanto acolhido o pedido desconstitutivo, ensejando que sejam imputadas à embargante como expressão da relação de causalidade na inauguração da demanda, pois inviável que, sob esses contornos, o embargado seja reputado como causadora da invocação da prestação jurisdicional. (....) (Acórdão 1752801, 07177338820228070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 21/9/2023) (Grifo nosso.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. REJEITADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. CABIMENTO. 1. A condenação ao pagamento de ônus de sucumbência é cabível quando caracterizada a resistência à pretensão autoral. 2. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, adota, em regra, o princípio da sucumbência. Todavia, tal princípio, por vezes, se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões afetas à responsabilidade pelas despesas processuais, especialmente nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito ou de resolução de incidentes processuais, razão pela qual, nestas hipóteses, deve-se observar, concomitantemente, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes. 3. Na hipótese dos autos, constata-se que, após a arrematação do imóvel pela agravante/arrematante, o magistrado intimou o executado para impugnar o ato, que apresentou resistência com a oferta de impugnação e exigiu atuação da recorrente na defesa da arrematação, o que atrai para si a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade ao ter rejeitada sua defesa e ser vencido na demanda. Portanto, deve suportar os honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1724284, 07106006720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 19/7/2023) (Grifo nosso.) No caso dos autos, a diferença apontada entre o valor exigido pelo Exequente e aquele que o Executado entendeu ser devido decorre da correta aplicação, aos cálculos, dos parâmetros de juros remuneratórios, unicamente em razão de mudança legislativa havida no curso da execução. Consoante entendimento jurisprudencial, a correção monetária e os juros de mora são verbas acessórias e consectários lógicos da condenação principal, de modo que sua incidência independe de pedido da parte credora ou de previsão no título executivo, e, ainda que estejam expressos em decisão judicial transitada em julgado, podem ser revistos para se adequarem ao regramento surgido após o início de sua vigência, bem como incidem sobre títulos executivos anteriores que estão em fase de execução. Logo, não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada quando sobrevier modificação legislativa que altere o regime de cálculo dos consectários legais da condenação, de modo que se pode adotar critérios de correção monetária e juros de mora diversos daqueles estabelecidos no título judicial. Disso decorre que o Exequente não deu causa às alterações legislativas que ampararam as impugnações do Distrito Federal, pois, repita-se, o excesso de execução reconhecido em decisão judicial não pode ser imputado ao credor, mas às modificações legislativas acerca da atualização monetária e dos juros de mora aplicáveis, devido ao longo tempo transcorrido desde o início da fase de cumprimento de sentença, bem como da correta aplicação dos parâmetros legais pela Contadoria Judicial. Aliás, o Exequente sequer resistiu à pretensão do Distrito Federal, ao concordar com a metodologia de cálculo dos juros de mora proposta pelo ente público. Dessa forma, não deve o Exequente arcar com os encargos da sucumbência na hipótese em que não deu causa à impugnação do Executado. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO SEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU REDUÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de cumprimento de sentença em que os devedores agravantes foram condenados a pagar, além dos honorários advocatícios, dois valores decorrentes da resolução do contrato havido entre as partes, sendo que o primeiro deveria ser apurado mediante cálculos aritméticos e o segundo após a devida liquidação de sentença. Iniciado o cumprimento de sentença sem que o credor agravado observasse a necessária fase de liquidação de sentença, conforme estabelecido no título executivo judicial, os agravantes apresentaram impugnação, a qual foi parcialmente acolhida para que a parte líquida do decisum seguisse o rito do cumprimento de sentença e a parte ilíquida fosse processada, em autos apartados, segundo o procedimento da liquidação por artigos. 2. A fixação de honorários em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença encontra fundamento nos princípios da sucumbência e da causalidade, vale dizer, deve arcar com as verbas advocatícias aquele que deu causa à demanda, seja na sucumbência decorrente da dedução de pretensão ilegítima ou na resistência à pretensão legítima. 3. Quando o parcial acolhimento de impugnação não representa óbice ou redução da tutela executiva do credor, não há se falar na configuração de sucumbência na fase do cumprimento de sentença a ensejar condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Da detida análise dos autos, verifica-se que a decisão impugnada apenas determinou que houvesse o desmembramento referido no art. 509, § 1o, do CPC, sem que o credor houvesse dado causa à instalação de um novo procedimento executório indevido, a excesso de execução ou à extinção do cumprimento de sentença. 4. Ressalte-se, mesmo reputando que o parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença representasse sucumbência mínima, os honorários advocatícios ainda assim não seriam devidos, em razão da incidência, à espécie, do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339466, 07044487120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021) (Grifo nosso.) Noutro vértice, observe-se que o cumprimento de sentença teve início em 17-dezembro-2016 e a decisão de ID 47062454 acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para aplicar os parâmetros de juros de mora estabelecidos posteriormente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113, publicada em 09-dezembro-2021, e reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 15.281,06 (quinze mil, duzentos e oitenta e um reais e seis centavos). A diferença entre o valor dos cálculos oficiais (R$ R$ 340.816,96) e aquele efetivamente devido, após a homologação dos cálculos do ente público (R$ 325.535,90), é de aproximadamente 4,48% do valor do crédito devido e, portanto, se mostra juridicamente irrelevante. Dessa forma, ainda que se entenda que houve sucumbência parcial do Exequente, em razão da decisão que acolheu a impugnação do Distrito Federal para determinar a incidência imediata dos parâmetros de correção monetárias estabelecidos pela EC 113/2021 ao caso dos autos, a sucumbência do exequente foi mínima, o que não autoriza a fixação de honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil: Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Nesse sentido, colhe-se o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. EXCESSO DE CÁLCULO. SELIC NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS NÃO CABÍVEIS. 1. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/21, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. 2. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de juros de mora. Para que não ocorra juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 3. Não são devidos honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação quando o excesso de execução é diminuto em relação ao crédito correto, caracterizando a sucumbência mínima, a teor do parágrafo único do art. 86, do CPC. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1825673, 07393334320238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024) (Grifo nosso.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E INCLUSÃO DOS JUROS DE MORA COMO CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante preceitua o artigo 516, I, do CPC, o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa. 2. A correção monetária e os juros de mora constituem acessórios e consectários lógicos da condenação principal, de modo que sua incidência independe de pedido da parte credora ou de previsão no título executivo. 3. Tendo a executada sucumbido em parte substancial da sua pretensão, e tendo o exequente decaído minimamente em seu pedido, é correta a aplicação do previsto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência mesmo ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Unânime. (Acórdão 1645406, 07249388020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022) (Grifo nosso.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que julgou parcialmente procedente a impugnação oferecida pelo executado, para fixar o termo inicial da pensão; alterar a taxa de juros de mora e condenar o Distrito Federal no pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor da execução. 1.1. O agravante insurge-se contra a condenação no pagamento de honorários de sucumbência. 2. Nos termos do artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil, "Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada". 2.1. No caso dos autos, o houve oferecimento de impugnação pelo Distrito Federal, no qual ele suscitou incorreção da taxa de juros e do termo inicial para o pagamento da pensão indenizatória. 2.2. Assim, agiu com acerto o magistrado a quo ao considerar o valor exequendo para fixar os honorários sucumbenciais da execução a serem pagos pelo devedor. 2.3. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: "(...) Consoante o disposto no art. 85, §7°, do CPC, quando o cumprimento da sentença resulta na expedição de precatório, somente serão devidos honorários se a Fazenda Pública apresentar impugnação. (...)" (07127194020198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). 3. Quanto à distribuição dos honorários, verifica-se que a parte exequente sucumbiu em parte mínima do pedido, pois apesar de acolhida a impugnação, foram alterados apenas a data de início da pensão e a taxa de juros, reduzindo R$ 2.939,36 do débito que, o qual atualizado até 2/6/2021 soma R$ 102.460,54. 3.1. Nesse descortino, de inteira aplicação o artigo 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários". 3.2. Assim, tendo em vista que os exequentes sucumbiram em parte mínima do pedido, deve ser imposto ao devedor a integralidade dos ônus da sucumbência. 3.3. No mesmo sentido, segue a jurisprudência: "(...) Dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida". (00061858920178070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 1/6/2020). 4. Agravo de instrumento desprovido. 4.1. Embargos declaratórios prejudicados. (Acórdão 1373910, 07215657520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021) (Grifo nosso.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO. DECOTE. VALOR ÍNFIMO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação e julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo o qual "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.". 2.1. O parcial acolhimento da impugnação apresentada pelo executado/apelante, que reconheceu o excesso de execução apontado pela parte, resultou em decote de quantia ínfima comparada ao valor total do débito, estando caracterizada, portanto, a sucumbência mínima do credor, tendo em vista a manutenção da maior parte da dívida objeto do cumprimento de sentença. Assim, não há se falar em fixação de honorários sucumbenciais em favor do apelante, nem em rateio das custas entre as partes. 3. Para legitimar o pedido de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada, nos termos do art. 940 do Código Civil, é necessária a prova de má-fé do credor. 3.1. In casu, constata-se que a conduta do exequente/apelado não está permeada por elementos aptos ao reconhecimento da má-fé, pois, além de ter sido cobrado a maior um valor ínfimo, tal cobrança decorreu de mero erro de cálculo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1280214, 07390627020198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 17/9/2020) (Grifo nosso.) DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de arbitramento de honorários de sucumbência em favor do Executado. 2. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Coordenação de Conciliação e Precatório – COORPRE para o acompanhamento dos precatórios de ID 17561109, relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais; e de ID 17560758, quanto aos honorários sucumbenciais, ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator